Tribunal: TCU
Processo: 010.357/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que considerou improcedente representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no direcionamento de recursos ao estado do Amapá e sua capital Macapá por parte do presidente do Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, em face do Acórdão 981/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, prolatado em Representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer ao Tribunal que conheça e avalie " se as verbas extras autorizadas pelo atual Presidente do Senado Federal, em especial para a região do Estado do Amapá e sua capital Macapá, foram pautadas em estudos e critérios objetivos que justifiquem o destino dos recursos liberados ou se serviram apenas para atender a interesses pessoais em descumprimento ao princípio da motivação, ao princípio da moralidade, e ao princípio da supremacia do interesse público "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei Orgânica do TCU combinado com o art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, conheço dos embargos de declaração, por atenderem aos seus requisitos de admissibilidade, para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de que dar a seguinte redação ao item 9.1 do Acórdão 981/2020-TCU-Plenário , tornando, por consequência, insubsistente o seu item 9.2: 9.1. com fundamento no art. 235, parágrafo único, c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, não conhecer da representação, por não atender aos seus requisitos de admissibilidade; 9.2. encaminhar cópia do inteiro teor do presente julgado ao embargante, Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre.